Tribunal: TJMT
Processo: 0006124-93.2008.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006124-93.2008.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0028-01 (EMBARGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), JOAO BIAZON BASSO - CPF: 109.920.901-30 (EMBARGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S. A. (EMBARGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0028-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006124-93.2008.8.11.0015

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO

ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENICAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE REFORMA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA REQUERIDA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE REFORMA PARA FIXAÇÃO SOBRE VALOR ATUALIZADO DOS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 85, §2º E 86, CAPUT, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS OMISSÕES- INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Se o ponto sobre o qual se insurge o recorrente não foi objeto de decisão pelo juízo a quo, não há como o Colegiado se manifestar, pena de suprimir instância.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Lucien Pavoni,
contra acórdão proferido no RAC 0006124-93.2008.8.11.0015
.

Diz que o acórdão está omisso no que tange ao decaimento mínimo da Embargante acerca dos pedidos, porque o autor, ora embargado, foi vencedor tão somente cerca de 8% (oito por cento) de todo montante pleiteado na inicial.

Sustenta que por força do disposto no artigo 85, §2º do CPC, os honorários haveriam de ser fixados entre 10% e 20% dos encargos da sucumbência na proporção de sua derrota, ou alternativamente em observância ao decaimento mínimo inserido no parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Pede o provimento dos declaratórios a fim de que seja sanado o vício da omissão e atribuído efeitos modificativos para reconhecer a sucumbência mínima da embargante, bem assim para o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (id 87178991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0006124-93.2008.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão, em relação ao pedido de redimensionamento do ônus de sucumbência, por conta do
decaimento mínimo da Embargante acerca dos pedidos, na medida em que o autor, ora embargado, foi vencedor tão somente cerca de 8% (oito por cento) de todo montante pleiteado na inicial.

Ocorre que sem razão a Embargante.

Ao proceder a análise da questão considerada como omissa, o acórdão expressamente decidiu que:

“No que diz respeito ao Recurso de
LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI, o
advogado da requerida, pretende a reforma da sentença a fim de que os honorários de sucumbência sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado dos pedidos do autor, julgados improcedentes, sobre o total de R$572.314,68.

No caso em exame, apenas o pedido de condenação da requerida ao pagamento da multa de 10% sobre o valor total do contrato, nos termos do parágrafo segundo da cláusula nona, foi acolhido.

Os demais pedidos do autor, de perdas e danos, em razão da diferença entre o valor do dólar pactuado e o da data da entrega, indenização por danos morais e condenação de 20% a título de honorários advocatícios, ficou sucumbente.

O autor decaiu, portanto, em dois terços de seus pedidos.

O art. 86 do CPC/2015 estipula que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

No caso em tela, como já dito, o autor apelado sagrou-se vencedor em apenas um pedido. Logo, operou-se a sucumbência recíproca, caso em que agiu com acerto a sentença ao distribuir o ônus na proporção de
70% ao autor apelado
e
30% ao encargo da requerida apelante.

Não há falar, portanto, em fixação dos honorários em percentual do valor dos pedidos julgados improcedentes, porquanto, no caso incidem os artigos 85, §2º e 86, caput, do CPC.”

Não há, em essência, omissões no acórdão recorrido.
Da leitura simples e sistematizada do acórdão, visualiza-se, sem dificuldade de compreensão, que as questões consideradas omissas foram devidamente enfrentadas.

A recorrente pretende por meio dos presentes declaratórios, a concessão de efeitos infringentes que escapa à via eleita.

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita pelo embargante.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021